Tribunal: TJSP
Processo: 1002776-53.2014.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Gratuidade de justiça. Pessoa jurídica em liquidação extrajudicial. Indeferimento. Oportunidade de recolhimento do preparo recursal. Inércia do interessado. Deserção caracterizada.
Apelação. Responsabilidade civil extracontratual. Acidente com transporte escolar em momento de saída dos alunos. Negligência dos prepostos da Municipalidade que não se atentaram aos deveres funcionais de guarda dos

Ementa:
Gratuidade de justiça. Pessoa jurídica em liquidação extrajudicial. Indeferimento. Oportunidade de recolhimento do preparo recursal. Inércia do interessado. Deserção caracterizada.
Apelação. Responsabilidade civil extracontratual. Acidente com transporte escolar em momento de saída dos alunos. Negligência dos prepostos da Municipalidade que não se atentaram aos deveres funcionais de guarda dos menores, resguardando sua incolumidade física. Responsabilidade civil caracterizada. Dano moral. Valor fixado pelo juízo na origem que respeita os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedente deste E. Tribunal. Juros de mora e correção monetária. Reforma parcial da sentença para determinar observância aos índices fixados pelo STJ no julgamento do Tema n.o 905. Reforma que não implica em modificação quanto aos ônus da sucumbência. Sentença parcialmente reformada de ofício.
Recurso da litisdenunciada não conhecido. Recurso da Municipalidade parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000967844
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002776-53.2014.8.26.0587, da Comarca de São Sebastião, em que são
apelantes/apelados
NOBRE
SEGURADORA
DO
BRASIL
S/A
(EM
LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL) e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
SEBASTIÃO, são apelados JENNIFFER AKEMY DOS SANTOS YOSHIMOTO
(REPRESENTADO(A) POR SUA MÃE) e ALESSANDRA MOREIRA DOS
SANTOS YOSHIMOTO (REPRESENTANDO MENOR(ES)).
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram o recurso da
litisdenunciada e deram parcial provimento ao recurso da Municipalidade. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente) E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto n.o 8093
Apelação Cível no: 1002776-53.2014.8.26.0587
Aptes/Apdos: Nobre Seguradora do Brasil S/A e Prefeitura Municipal de São
Sebastião
Apelados: Jenniffer Akemy dos Santos Yoshimoto e ALESSANDRA MOREIRA
DOS SANTOS YOSHIMOTO
Interessado: AUTO VIAÇÃO SÃO SEBASTIÃO LTDA
Comarca: São Sebastião
Juiz: André Quintela
Gratuidade de justiça. Pessoa jurídica em liquidação
extrajudicial. Indeferimento. Oportunidade de recolhimento
do preparo recursal. Inércia do interessado. Deserção
caracterizada.
Apelação. Responsabilidade civil extracontratual. Acidente
com transporte escolar em momento de saída dos alunos.
Negligência dos prepostos da Municipalidade que não se
atentaram aos deveres funcionais de guarda dos menores,
resguardando sua incolumidade física. Responsabilidade
civil caracterizada. Dano moral. Valor fixado pelo juízo na
origem que respeita os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade. Precedente deste E. Tribunal. Juros de mora
e correção monetária. Reforma parcial da sentença para
determinar observância aos índices fixados pelo STJ no
julgamento do Tema n.o 905. Reforma que não implica em
modificação quanto aos ônus da sucumbência. Sentença
parcialmente reformada de ofício.
Recurso da litisdenunciada não conhecido. Recurso da
Municipalidade parcialmente provido.
Trata-se de recursos de apelação contra r. sentença de fls.
487/492 que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar solidariamente
as corrés Auto Viação São Sebastião Ltda. (ECOBUS) e Municipalidade de São
Paulo ao pagamento de indenização por danos morais no valor de “R$ 23.425,00
(vinte e três mil, quatrocentos e vinte e cinco reais), a título de danos morais,
corrigidos desta data em diante (cf. STJ, Súmula no 362); aplicando-se a correção
monetária consoante a Tabela Prática de Atualização de Débito Judiciais do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; e juros moratórios de um por cento ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
mês, desde o evento danoso, a teor do artigo 398 do Código Civil e da Súmula no
542; b) R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), a título de danos materiais, com
juros de 1% ao mês desde a citação, e correção monetária desde o desembolso.”
O decisório igualmente julgou procedente a denunciação da
lide para condenar Nobre Seguradora do Brasil Ltda. ao ressarcimento dos valores
impostos à corré Auto Viação.
Quanto à sucumbência, condenou-se ao pagamento de custas
e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em R$
4.000,00.
Apela
a
litisdenunciada,
pretendendo
concessão
da
gratuidade de justiça, sob fundamento de estar em liquidação extrajudicial, motivo
pelo qual pretende igualmente a suspensão do feito. No mais, argumenta
responsabilidade restrita aos limites da apólice e pretende o afastamento da
solidariedade. Afirma ainda culpa exclusiva da vítima e falta de comprovação
quanto aos danos materiais. Por fim, requer reforma do decisório quanto ao termo
inicial dos juros.
Apela
a
Municipalidade
argumentando
ilegitimidade
passiva, atribuindo culpa exclusiva pelo acidente à corré Auto Viação. No mais,
pretende reconhecimento de responsabilidade subsidiária e redução do montante
fixado a título de danos morais. Por fim, pretende reforma da sentença quanto ao
percentual de juros de mora.
Contrarrazões regularmente apresentadas.
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento
dos recursos apenas quanto ao termo inicial dos juros e da correção incidentes sobre
os danos morais, para que corram a partir do arbitramento. Opina pelo acolhimento
também quanto ao percentual de juros aplicável (0,5%).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 704).
Subiram os autos a este E. Tribunal, oportunidade em que
foram distribuídos à C. 27a Câmara de Direito Privado, que indeferiu a gratuidade e
oportunizou à Nobre Seguradora o recolhimento do preparo. Interposto agravo
interno, ao qual foi negado provimento (fls. 747/752).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Sobreveio decisão que negou conhecimento aos apelos,
reconhecendo incompetência da Seção de Direito Privado para julgamento da
matéria (fls. 796/804).
A fls. 841 certificou-se o encaminhamento da mídia
referente à audiência de instrução e julgamento realizada em 30/11/2016.
É o relatório.
A decisão de indeferimento da gratuidade de justiça merece
prevalecer tal qual lançada. Oportunizado à litisdenunciada o recolhimento do
preparo (quando já preclusa a questão sobre o deferimento da gratuidade), quedou-se
inerte, motivo pelo qual de rigor o reconhecimento da deserção.
Passa-se à análise do recurso interposto pela Municipalidade
de São Sebastião.
Trata-se na origem de demanda ajuizada por menor,
representada por sua genitora, em que se narram os fatos transcorridos em
10/06/2014, quando a autora aguardava, com outros colegas, o transporte escolar em
frente à E. M. Prof. Walfrido Maciel Monteiro.
O veículo, conduzido por preposto da corré e concessionária
Auto Viação, ao realizar manobra em marcha ré, atropelou a autora e outro colega,
prensando-os contra a parede da escola. Em virtude do acidente, a menor sofreu
fratura do ramo inferior do pube à direita.
Acerca da dinâmica dos fatos, os testemunhos de Michele
dos Santos e Maria de Fátima são esclarecedores.
A primeira, que compõe a equipe de limpeza da escola,
relata que as crianças são acompanhadas na saída por inspetores, que organizam a
fila de ingresso no transporte escolar, e que naquela tarde, a inspetora Rosana teria
se ausentado para ir ao banheiro.
Maria de Fátima, monitora escolar, afirma que no momento
do acidente estava dentro do ônibus. Narra que se tratava de manobra de rotina, mas
que não conhecia o motorista. Afirma que no dia dos fatos o transporte chegou
atrasado à escola, motivo pelo qual as crianças estavam na rua. Relata que há sempre
um responsável, funcionário da escola, que apenas abre o portão depois que o ônibus

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
chega, mas que no dia não havia ninguém presente.
Tais narrativas são indispensáveis para concluir pela
responsabilidade solidária da Municipalidade, dada a negligência dos servidores
públicos responsáveis pela guarda dos menores.
Irrefutável que, no momento do evento danoso, a criança
estava sob supervisão e cuidados dos prepostos da Municipalidade. Inegável ainda
que o poder público tem o dever de resguardar a incolumidade física e psíquica dos
alunos durante o período letivo, orientando o seu corpo funcional (professores) a
manterem constante vigia.
Afastam-se, pois, as alegações de ilegitimidade passiva e de
responsabilidade
subsidiária.
Os
servidores
públicos
municipais
atuaram
diretamente nos danos sofridos pela autora, ao não obstarem a saída das crianças
enquanto o veículo realizava a manobra, assegurando a segurança do ambiente
escolar.
Cumpre salientar ainda que constituía obrigação da
municipalidade ré manter um inspetor de alunos ou outro servidor devidamente
treinado, responsável para acompanhar os alunos da abertura dos portões até o
transporte, justamente para evitar não só algum acidente nesse trajeto mas também
qualquer evasão por parte de menores que estavam sob seus cuidados.
Nesse sentido, já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
RESPONSABILIDADE DO ESTADO. DECISÃO
ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
ELEMENTOS
CONFIGURADOS
DA
RESPONSABILIDADE
COMPROVADOS
NA
ORIGEM.
SÚMULA
279/STF. Hipótese em que o acórdão recorrido está
alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal
no
sentido
de
que
“a
obrigação
governamental de preservar a intangibilidade física

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
dos alunos, enquanto estes se encontrarem no recinto
do
estabelecimento
escolar,
constitui
encargo
indissociável do dever que incumbe ao Estado de
dispensar proteção efetiva a todos os estudantes que
se acharem sob a guarda imediata do Poder Público
nos estabelecimentos oficiais de ensino. Descumprida essa obrigação, e vulnerada a integridade corporal do aluno, emerge a
responsabilidade civil do Poder Público pelos danos
causados a quem, no momento do fato lesivo, se
achava sob a guarda, vigilância e proteção das
autoridades e dos funcionários escolares, ressalvadas
as situações que descaracterizam o nexo de
causalidade material entre o evento danoso e
atividade estatal imputável aos agentes públicos”
(RE 109.615, Rel. Min. Celso de Mello). (...)
Ausência de argumentos capazes de infirmar a
decisão agravada. Agravo regimental desprovido.
(ARE
794475
AgR,
Relator(a):
ROBERTO
BARROSO,
Primeira
Turma,
julgado
em
28/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-226
DIVULG 17-11-2014 PUBLIC 18-11-2014)
No mais, o valor fixado pelo juízo atende aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, bem como atende à pretensão sancionatória da
condenação, sem para tanto ocasionar enriquecimento ilícito.
O montante encontra-se ainda em harmonia com os
precedentes deste E. Tribunal: AP n.o 1013616-26.2014.8.26.0037, rel. Des. Ferraz de
Arruda,
13a
Câmara
de
Direito
Público,
julg.
29/01/2020;
AP
n.o
1011120-28.2014.8.26.0068, Relatora Maria Lúcia Pizzotti, 30a Câmara de Direito Privado,
julg. 10/08/2020.
Quanto aos consectários legais, merece parcial reforma o
decisório. Por oportuno, cumpre salientar que não se cogita de reformatio in pejus,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
pois a revisão dos critérios de juros e atualização monetária constitui matéria de
ordem pública, cognoscível de ofício (nesse sentido: STJ, AgRg no REsp no
1.144.272/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 4a Turma, j. 22.6.2010; REsp no
578.504/DF, Rel. Min. LAURITA VAZ, 5a Turma, j. 3.10.2006; AgRg no REsp
1459006/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016; AgRg no AREsp 576.125/MS, Rel. Ministro
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014).
Dito isso, os índices de juros e correção devem atender aos
índices fixados pelo STJ no julgamento do Tema n.o 905:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins
de correção monetária, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção
monetária não implica pré-fixação (ou fixação
apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário, a decisão baseia-se em índices que,
atualmente, refletem a correção monetária ocorrida
no período correspondente. Nesse contexto, em
relação às situações futuras, a aplicação dos índices
em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é
legítima enquanto tais índices sejam capazes de
captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos
da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer
a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25
de março de 2015, impedindo, desse modo, a
rediscussão do débito baseada na aplicação de
índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não ocorreu
expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que
estabelece a incidência de juros de mora nos débitos
da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1
Condenações
judiciais
de
natureza
administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa
em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês;
correção monetária de acordo com os índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal,
com destaque para a incidência do IPCA-E a partir
de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência
do CC/2002 e anterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa
Selic, vedada a cumulação com qualquer outro
índice; (c) período posterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCA-E.
A reforma acima, contudo, não implica em qualquer
alteração quanto ao ônus da sucumbência, motivo pelo qual majoro, em favor dos
patronos da autora, os honorários advocatícios para R$ 6.000,00, nos termos do art.
85, §11, do CPC.
Ante o exposto, é negado conhecimento ao recurso da
litisdenunciada e dado parcial provimento ao recurso da Municipalidade, tão
somente para alterar o percentual de juros. Reforma-se o decisório de ofício quanto à
correção monetária, para determinar a observância ao Tema n.o 905 do STJ.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR